Tribunal: TJBA
Processo: 8067661-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067661-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ART. 248, § 4º, DO CPC. INCAPACIDADE CIVIL DE FATO. ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS E DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ. EFICÁCIA EX NUNC DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO INCAPAZ. ART. 789 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DOS SANTOS (representada por sua curadora) e MAIRA BIANCA CRUZ DE PAULA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, objetivando o recebimento de valores decorrentes de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal realizada mediante entrega a funcionário de portaria em condomínio edilício é válida nos termos do art. 248, § 4º, do CPC; e (ii) estabelecer se a alegação de incapacidade civil de fato anterior à sentença de interdição formal pode ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade para fins de anulação de sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação postal entregue a funcionário da portaria em condomínios edilícios é válida, por força do art. 248, § 4º, do CPC, presumindo-se o recebimento pelo destinatário. A prova de mudança de endereço exige documento contemporâneo ao ato citatório, não sendo suficiente fatura de energia elétrica posterior.

4. A Exceção de Pré-Executividade é instrumento restrito a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A verificação do grau de discernimento de uma parte em datas pretéritas, para fins de anulação de atos já cobertos pelo manto da coisa julgada, exige instrução probatória complexa, incompatível com a via eleita.

5. A sentença de interdição opera efeitos ex nunc. A pretensão de anulação de atos processuais praticados antes da formalização da curatela deve ser veiculada por Ação Anulatória ou Querela Nullitatis, onde o contraditório e a ampla dilação probatória são assegurados.

6. A interdição não cria blindagem patrimonial. O incapaz responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC, cabendo ao curador representá-lo na administração dos ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a citação postal entregue a funcionário da portaria em condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, presumindo-se o recebimento pelo destinatário; para afastar tal presunção, incumbe à parte provar, com documento contemporâneo ao ato, a incorreção do endereço utilizado. 2. A Exceção de Pré-Executividade não é via adequada para veicular pretensão que demande dilação probatória complexa, como a verificação de incapacidade civil de fato em momento anterior à interdição formal, para fins de desconstituição de sentença transitada em julgado. 3. A sentença de interdição produz efeitos ex nunc; a responsabilidade patrimonial do incapaz subsiste, devendo o curador representá-lo no processo de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, § 4º, 789 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067661-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS MOREIRA SANTOS e outros e como apelada GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

P
residente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02